Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-47.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ RECONHECIDA
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ RECONHECIDA
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Inconformismo com a conclusão do I. Perito que não encontra respaldo para determinar a realização de nova perícia.
2 – Ausente qualquer invalidez, o segurado deixa de fazer jus ao capital previsto para os casos cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT. Laudo pericial que atesta não haver invalidez no quadro de saúde do autor.
RECURSO NÃO PROVIDO.